Tribunal: TJES
Processo: 5025249-89.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025249-89.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GIOVANNI HENRIQUE SILVA LTDA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5025249-89.2022.8.08.0035

RECTE.:
GIOVANNI HENRIQUE SILVA LTDA

RECDO
S
.:
MARILIA MARIA BARBOSA SANTOS BUSSULAR
E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM
FINANCIAMENTO
.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ELEVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

A requerente alega, em síntese, que recebeu comunicado
dos bancos de dados “SPC” e “SERASA” que seu nome estava negativado pela empresa Requerida em virtude da compra e financiamento de um veículo automotor em seu nome no Estado de São Paulo, com seguro veicular; ocorre que Autora jamais firmou a referida avença, não tendo sequer visitado o estado de São Paulo, tratando-se de fraude.
Por este motivo, re
qu
er a retirada do seu nome do cadastro de proteção
ao crédito, a suspensão das cobranças em seu nome e cancelamento do contrato,
bem como indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões em ID
6664637
, pugnando pela
total improcedência do recurso apresentado pela parte ré.

Tese da ré

A ré GIOVANNI HENRIQUE SILVA EIRELI – ME apresentou Recurso Inominado (ID.
6664629
), pugnando
preliminarmente pela concessão da justiça gratuita e pela incompetência do Juizado Especial para atuar na presente causa, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito, re
quer seja reformada a sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais
; s
ubsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais
.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
6664627
) dispôs que: “
Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos, bem como condenar, de forma solidária, as rés ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) à autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362)”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de financiamento.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma parcial da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento d
o
juíz
o
de piso, que conclui que não restou comprovado nos autos que a Recorrida realizou a solicitação do referido
financiamento.

Isto porque a autora desconhece a existência de qualquer débito com o requerido, e afirma que jamais realizou qualquer negócio junto à empresa recorrente. Ademais, afirma não reconhecer a assinatura constante do contrato, que supostamente seria sua.

Para além do exposto, destaco que há erros grosseiros na confecção do contrato, quais sejam a divergência entre as assinaturas constantes nos contratos (ID 6664610 e ID. 6664611) e nos documentos da requerente, em especial o documento de identidade (ID 6664381) e a Procuração (ID 6664382) constantes à inicial. Observo, ainda, a partir da comparação entre as assinaturas, divergências importantes na grafia das palavras, em especial nas letras “M”, “B” e “R”, que contém detalhes diversos da assinatura da autora, evidenciando a falsificação.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que a Autora realizou qualquer contratação junto ao
recorrente
, tratando-se de fraude.

Outrossim, das provas acostadas nos autos, verifico comprovada inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (ID 6664587) decorrente de contrato de financiamento que a recorrida não celebrou. Há Boletim de Ocorrência registrado pela autora ao ID. 6664383, conduta que se coaduna com sua versão dos fatos, de que não contratou financiamento de veículo junto às rés.

Ademais, saliento que a recorrente sequer fez provas no processo de que havia efetuado cobranças à recorrida antes de inscrever seu nome no Cadastro de Proteção ao Crédito; fato que se espera diante da suposta existência de débito entre as partes. Por este motivo, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar à recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da autora que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência nacional pacífica. Não obstante, no tocante a indenização por danos morais, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido para reduzir o
quantum
indenizatório fixado na r. sentença (
R$ 8.000,00
), uma vez que o montante se revela exagerado no presente caso.

Em análise dos autos, entendo que se apresenta justa e suficiente, a redução do dano moral para o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, todavia, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, tão somente, determinar a redução da condenação a título de danos morais, fixando o quantum de R$ 4.000,00. Mantenho intocado o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, face ao parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMENTA. VOTO DIVERGENTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA - ARTIGO 373, INCISO II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.

Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, apenas no que concerne ao
quantum
indenizatório, pois em se tratando de negativação indevida, sobretudo decorrente de negócio jurídico não reconhecido pela parte autora, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso está adequado ao contexto fático-probatório dos autos. Sendo assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art, 46 da Lei 9.099/95. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, condenando o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça concedida, na forma do art. 98, §2º do CPC.